Tribunal: STF
Processo: ARE 1380330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. INSUBORDINAÇÃO FLAGRANTE. PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside em aferir se o processo administrativo nº 70/2006 se encontra eivado de vício capaz de ensejar sua nulidade, bem como se a pena de demissão aplicada com fulcro no artigo 279, inciso VII, da Lei Municipal nº 1392/1996 – Estatuto dos Servidores do Município de Itaboraí foi proporcional e razoável ante a infração cometida pelo servidor. 2. Ora, constata-se que o demandante se encontra inconformado com a decisão administrativa e, com o intuito de anular o ato, refuta genericamente a legalidade do procedimento administrativo sem, contudo, pontuar as irregularidades insanáveis ocorridas hábeis a ensejar a anulação suscitada. 3. Nesse diapasão, é imperioso reconhecer que não se verifica a ocorrência das irregularidades ventiladas pelo autor, razão pela qual, com respaldo no atributo da presunção da legalidade dos atos administrativos, deve-se afastar a tese de nulidade ante a ausência de prova em contrário. 4. No cotejo dos depoimentos prestados verifica-se que todas as narrativas convergem no sentido de identificar o demandante como uma pessoa dotada de uma personalidade emocionalmente instável, que apresenta comportamento agressivo incompatível com o exercício da função de magistério. 5. Restou inconteste que o autor, ao ser repreendido, adotou uma postura recalcitrante e demonstrou um enorme desequilíbrio psicológico. Logo, dada a imperativa necessidade de se garantir a segurança de todas as crianças e adolescentes presentes, não se revela desproporcional o uso de algemas para conter o autor que apresentava um comportamento demasiadamente agressivo. 6. Diante dos inúmeros relatos, conclui-se que o autor mostrou diversas condutas que caracterizam uma flagrante insubordinação, razão pela qual não se pode afastar os fundamentos da R. Decisão administrativa, constante às fls. 224/227, bem como a R. Sentença de improcedência que manteve a aplicação da pena de demissão, nos termos do artigo 279, inciso VII, da Lei Municipal 1392/2006. 7. Recurso a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV; 37; e 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente